Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. DOCUMENTOS ENVIADOS POR MEIO ELETRÔNICO, CONFORME PREVISÃO DO EDITAL. REENVIO POR MEIO POSTAL. EXIGÊNCIA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA.
1. Se o laudo exigido pelo edital do certame, “atestando o nome da doença, a espécie, o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID) ...”, já foi entregue à banca examinadora, dentro do prazo previsto, por via eletrônica, a não entrega por meio postal não pode inviabilizar a inscrição do candidato. Tal exigência, a bem da verdade, mostra-se desproporcional e desarrazoada.
2. Apelo provido.